Tribunal: STF
Processo: RE 999704
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-20
Data de publicação: 2017-04-20

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público inativo. Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE). Paridade. Limitação temporal. Primeira avaliação de desempenho. Pagamento de forma integral e indistinta. Fatos e provas. Análise. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência firmada na Corte é no sentido de que o direito à paridade dos servidores inativos com os servidores em atividade, no tocante a gratificações como a em análise, ocorre somente até que sejam processados os resultados das primeiras avaliações de desempenho.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois não houve a condenação dos agravantes em honorários advocatícios.